Tribunal: STF
Processo: ARE 1504846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI) - GESTOR FAZENDÁRIO - REAJUSTE EM JANEIRO - ÍNDICES PUBLICADOS EM RESOLUÇÃO - PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.



    1) O valor da GEPI deve ser reajustado em janeiro de cada ano, conforme disposto no Decreto n.º 46.283/2013.



    2) Uma vez que o pagamento da verba ocorreu a partir da publicação dos índices em Resolução Conjunta, sem o adimplemento do retroativo a janeiro, demonstrado está o inadimplemento das parcelas.



    3) Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X, XIII e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, constata-se da análise dos autos que a autora já percebe a Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI) em seus contracheques.



    A vista disso, o cerne do litígio perpassa apenas por aferir acerca do direito da parte autora ao pagamento retroativo do reajuste da cota-GEPI e dos pontos-GEPI, decorrente da divergência entre a data de implementação dos adicionais respectivos e a data de início da produção de efeitos.



    (...)



    A título de esclarecimento tem-se que O Decreto nº 46.284, de 2013, que regulamenta o cálculo e pagamento da GEPI, aos ocupantes do cargo efetivo de gestor fazendário, dispõe em seu art. 3º, §1º:



    Art. 3º O valor unitário da cota-GEPI corresponde à importância equivalente a onze mil seiscentos e três centésimos de milésimos por cento do valor do vencimento básico do cargo de Gestor Fazendário, Nível I, Grau “A”.



    §1º O valor da cota-GEPI será ajustado em primeiro de janeiro de cada ano em relação ao valor vigente em dezembro do último ano, pela variação positiva da arrecadação dos impostos estaduais apurada de janeiro a dezembro do último ano, em relação à arrecadação do penúltimo ano, atualizada, mês a mês, até o mês de dezembro do último ano com base em cem por cento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – verificado no período. (grifo nosso)



    Paralelamente, o Decreto nº 46.283, de 2013 também regulamentou os critérios para atribuição, cálculo e pagamento da GEPI, na hipótese em que o servidor exerce cargo de provimento em comissão do quadro específico da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:



    Art. 2º Ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE, no exercício das suas funções específicas na Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, e ao ocupante de cargo de provimento em comissão constante do Anexo I da Lei nº 6.762, de 1975, será atribuída GEPI. 



    §1º A GEPI será atribuída em forma de pontos, segundo o grau de complexidade das atividades, o esforço despendido pelo servidor, a metodologia empregada, a correção, o conhecimento técnico e a apresentação dos trabalhos, o cumprimento de prazos e instruções, e a consecução total ou parcial das metas atividades fixadas. 



    Art. 3º O valor unitário do ponto GEPI corresponde à importância equivalente a dois mil duzentos e dezesseis centésimos de milésimos por cento do valor do vencimento básico do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, Nível I, Grau A.



      §1º O valor do ponto GEPI será ajustado em primeiro de janeiro de cada ano em relação ao valor vigente em dezembro do último ano, pela variação positiva da arrecadação dos impostos estaduais apurada de janeiro a dezembro do último ano, em relação à arrecadação do penúltimo ano, atualizada, mês a mês, até o mês de dezembro do último ano com base em cem por cento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – verificado no período. (grifo nosso)



    Em cumprimento às disposições legais mencionadas, em fevereiro de 2017, foi publicada a Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.978, que divulgou o índice de variação anual da arrecadação de impostos estaduais (1,01) para os fins dos decretos citados, com efeitos retroativos a 01.01.2017.



    Em sentido semelhante, foi publicada a Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 5.411, de 29.10.2020, que divulgou os índices de variação anual da arrecadação de impostos estaduais (3,0213 e 2,3465) para os fins dos decretos citados, com efeitos retroativos a 01.01.2019 e 01.01.2020, respectivamente. As Resoluções são claras: os reajustes a que elas se referem produzem efeitos a partir de 1º de janeiro de cada ano, o que consta expressamente de seu texto.



    A vista disso, em que pese a argumentação da parte recorrente, tem-se que a data de publicação das mencionadas Resoluções não podem servir de óbice para cumprimento de direito subjetivo do servidor, na medida em que possuem efeitos retroativos, especificamente a partir de 1º de janeiro de cada ano.



    Logo, embora até a publicação das resoluções não fosse possível a implementação do reajuste, por força do princípio da legalidade, os efeitos por ela irradiados retroagem no tempo, em razão de obrigação instituída pela própria lei.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente